Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0711950-45.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA ESTANTI PRATA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu o feito, sem resolução do mérito. Julgados os apelos, a parte autoral teve sua pretensão recursal parcialmente provida para lhe assegurar a limitação dos descontos em sua conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Nesta oportunidade, o Banco Itaú Unibanco S/A, com vistas ao cumprimento voluntário do decisum, requer a intimação da parte autora para que apresente seus 3 (três) últimos holerites, a fim de limitar os descontos em sua conta corrente (ID 13625870). Outrossim, comunica que efetivou o depósito em favor da autora da importância de R$ 4.957,77 (quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), e pede a expedição de alvará de levantamento. É o relatório. Decido. Não obstante a intenção do recorrente em, espontaneamente, dar efetividade ao decidido pela e. 7a Turma, o cumprimento de sentença no tribunal limita-se às causas de sua competência originária, nos termos do art. 516, CPC, in verbis: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; Assim, nada a prover nesta instância. As providências devem requeridas perante o juízo a quo. Aguarde-se o trânsito em julgado e, após, baixem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator